Tribunal: STF
Processo: ADI 2328
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. TRÂNSITO. MULTA PROVENIENTE DE INFRAÇÃO AFERIDA POR
APARELHOS ELETRÔNICOS.  COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A
MATÉRIA (CF, ARTIGO 22, XI), E DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS, SE AUTORIZADOS POR LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (CF, ARTIGO
22, PARÁGRAFO ÚNICO).
1.      A Constituição Federal confere à União competência
privativa para legislar sobre trânsito (CF, artigo 22, XI).
2.      Lei estadual que institui condições de validade das
notificações de multa de trânsito.  Necessidade de autorização de
lei complementar federal ainda não editada (CF, artigo 22, parágrafo
único).
3.      Medida cautelar deferida. Suspensão da vigência, com
efeitos ex nunc, da Lei n.º 10.553, de 11 de maio de 2000, do Estado
de São Paulo.